Tribunal: TJSP
Processo: 2122554-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pretensão de reforma da decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação, passaporte e cancelamento ou suspensão dos cartões de crédito da coexecutada - Impossibilidade - O artigo 139, inciso IV, do CPC dispõe que o Juiz determinará todas as medidas

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pretensão de reforma da decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação, passaporte e cancelamento ou suspensão dos cartões de crédito da coexecutada - Impossibilidade - O artigo 139, inciso IV, do CPC dispõe que o Juiz determinará todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária - Medidas requeridas que não se justificam, pois não conduzem ao recebimento do crédito - Precedente desta Câmara - Decisão mantida.

Recurso não provido.